Tribunal: TJMT
Processo: 1024669-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024669-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEDRASSANI - CPF: 446.912.970-49 (EMBARGANTE), ROSELI BIGATON PEDRASSANI - CPF: 630.316.121-91 (EMBARGANTE), MILTON DE CAMARGO - CPF: 939.361.760-00 (EMBARGADO), GISELE FIORI DE CAMARGO - CPF: 019.534.200-36 (EMBARGADO), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO CARDOSO - CPF: 496.687.300-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. EFEITO ATIVO. JULGAMENTO COLEGIADO QUE CONFIRMOU A REFORMA. AMBIGUIDADE REDACIONAL NO DISPOSITIVO. ACOLHIMENTO PARA FINS ACLARATÓRIOS. AJUSTE DO DISPOSITIVO PARA EXPLICITAR O PROVIMENTO DO AGRAVO. ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, alegando contradição interna entre o dispositivo e a fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Saber se há contradição entre fundamentação e dispositivo e se é cabível ajuste redacional para explicitar o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de contradição substancial, pois a fundamentação reconheceu os requisitos do art. 300 do CPC e manteve a tutela concedida; 4. Resultado jurídico-material correspondente ao provimento do agravo de instrumento, uma vez reformada a decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos acolhidos para fins meramente aclaratórios

Tese de julgamento
: “1. A ambiguidade redacional do dispositivo, sem incoerência lógica com a fundamentação, não configura contradição substancial; 2. Confirmada a decisão monocrática que concedeu efeito ativo e reformou decisão singular, o resultado corresponde ao provimento do agravo, cabendo ajuste aclaratório em embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por José
Carlos Pedrassani
e
Roseli Bigaton Pedrassani
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento anteriormente interposto, bem como julgou prejudicado o agravo interno manejado pelos ora embargados.

Sustentam os embargantes, a existência de contradição interna no julgado, especificamente entre a fundamentação adotada no voto condutor e o respectivo dispositivo.

Aduzem que o voto relator, ao apreciar o agravo interno interposto contra decisão monocrática que atribuíra efeito ativo ao agravo de instrumento e deferira tutela provisória de urgência para autorizar a averbação da adjudicação compulsória com cláusula resolutiva, reconheceu expressamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente

a probabilidade do direito, evidenciada pela existência de contrato de promessa de compra e venda celebrado sob a modalidade “ad corpus”, com reconhecimento expresso da divergência entre a área registral e a área física do imóvel e o perigo de dano, caracterizado pela impossibilidade de obtenção de crédito rural indispensável à continuidade da atividade agrícola desenvolvida pelos embargantes.

Argumentam que, não obstante o reconhecimento explícito desses fundamentos e a conclusão pela inexistência de ilegalidade, teratologia ou flagrante desacerto na decisão monocrática, o dispositivo consignou que “conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo interno”, redação que reputam dúbia e contraditória.

Sustentam que a expressão utilizada no dispositivo pode ensejar interpretação ambígua quanto ao recurso efetivamente apreciado, abrindo margem à compreensão equivocada de que o desprovimento teria recaído sobre o agravo de instrumento, e não sobre o agravo interno, o que poderia impactar os efeitos da tutela provisória anteriormente deferida.

Asseveram que impõe-se o saneamento da contradição apontada, a fim de harmonizar o dispositivo com os fundamentos expendidos no voto relator, conferindo maior clareza e precisão ao julgado.

Ao final, requerem o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a alegada contradição, com a adequação da parte dispositiva aos fundamentos expostos, preservando-se, de forma inequívoca, os efeitos da tutela provisória concedida.

Contrarrazões pelos embargados no ID n. 346352373, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Os embargantes sustentam a existência de contradição entre a fundamentação do voto condutor e o dispositivo, sob o argumento de que, embora o voto reconheça expressamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, o dispositivo consignou: “conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo interno”, o que poderia gerar dubiedade quanto ao recurso efetivamente apreciado.

Razão lhes assiste.

Conforme se extrai dos autos, o juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação de adjudicação compulsória. Inconformados, os autores interpuseram agravo de instrumento. Em sede monocrática, foi atribuído efeito ativo ao recurso, concedendo-se a tutela provisória para determinar a averbação da adjudicação compulsória com cláusula resolutiva. Sobreveio agravo interno por parte dos agravados, insurgindo-se contra a decisão monocrática concessiva da tutela.

No julgamento colegiado, o voto condutor reconheceu, de forma expressa e fundamentada, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida — mantendo, assim, a decisão que concedera o efeito ativo ao agravo de instrumento, reformando a decisão singular que havia indeferido a tutela.

Todavia, no dispositivo, constou a expressão: “conheço do recurso e lhe nego provimento. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno”, redação que, embora não altere o conteúdo decisório substancial, pode ensejar ambiguidade interpretativa quanto ao efetivo resultado do agravo de instrumento, o que impõe o aclaramento do acórdão embargado, porquanto, o resultado jurídico-material do julgamento colegiado corresponde ao PROVIMENTO do agravo de instrumento, porquanto houve reforma da decisão
a quo.

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, exclusivamente para fins aclaratórios, sem modificação da fundamentação, fim de ajustar a redação do dispositivo do acórdão embargado, que passa a constar nos seguintes termos:

“Posto isso, conheço do Agravo de Instrumento e lhe DOU PROVIMENTO, para confirmar a decisão monocrática que concedeu o efeito ativo ao recurso, reformando a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela provisória. Julgo prejudicado o Agravo Interno.”

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026